Tribunal: TJSP
Processo: 2275011-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS.
Decisão recorrida que indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - Indeferimento na origem – Descabimento - Possibilidade de o credor requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis – Intervenção judicial imprescindível para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS.
Decisão recorrida que indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - Indeferimento na origem – Descabimento - Possibilidade de o credor requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis – Intervenção judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo bancário.
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.